Tribunal: TJSP
Processo: 0003017-98.2010.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. R. Sentença que reconhece litispendência em relação à ação anulatória de débito fiscal e extingue em parte os Embargos à Execução.

Não há como se penalizar a embargante por exercitar seu direito de defesa. Inexistência de litispendência entre os feitos. Prejudicialidade externa que impõe a suspensão da Execução e dos respectivos embargos, até decisão final da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. R. Sentença que reconhece litispendência em relação à ação anulatória de débito fiscal e extingue em parte os Embargos à Execução.

Não há como se penalizar a embargante por exercitar seu direito de defesa. Inexistência de litispendência entre os feitos. Prejudicialidade externa que impõe a suspensão da Execução e dos respectivos embargos, até decisão final da ação anulatória.

R. sentença reformada – determinando-se a suspensão dos presentes embargos à execução, bem como da execução fiscal, até julgamento definitivo da ação anulatória.

RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDO.